Tribunal: TJMT
Processo: 1021139-39.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número
Único
:

1021139-39.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA BEZERRA DE SOUZA - CPF: 769.406.911-20 (RECORRENTE), NAIR CRISTINA LUZ DOS REIS - CPF: 908.972.691-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. PARTE AUTORA QUE NÃO COMPROVOU SUA IDENTIFICAÇÃO QUANDO DO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DESIGNADA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PRÉVIA. PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIENCIA. CARACTERIZAÇÃO DE CONTUMÁCIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PREVISÃO NORMATIVA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE PELO AFASTAMENTO DA CONTUMÁCIA. DESCUMPRIMENTO DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso Inominado interposto pela reclamante em face de sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, em razão de ausência de comprovação da identificação da reclamante no ato da realização de audiência de conciliação, condenando a mesma ao pagamento das custas processuais, conforme Enunciado n. 28 do FONAJE.

A pretensão recursal é para reformar a sentença de piso, pois afirma a parte reclamante que acessou a sala virtual da audiência, todavia, por infortúnio do destino, não portava os documentos pessoais.

Assim, requer o prosseguimento com a designação de audiência de conciliação, e, por conseguinte, o afastamento da condenação em custas processuais.

Não aportaram ao processo as contrarrazões recursais.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023